Tribunal: CARF
Processo: 11634.720119/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO NA PRIMEIRA INSTANCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o contribuinte impugna matéria referente a eventuais erros na composição da base de cálculo, sendo a alegação aceita e retificado o lançamento, não há que se falar em nulidade do mesmo por cerceamento de defesa, uma vez que a retificação se processa no próprio contencioso administrativo à luz das provas carreadas aos autos, como fruto da análise do mérito do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração. Aplicação da Súmula CARF no 50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Desde que comprovado que se trata de receitas decorrentes da venda de produtos ao exterior diretamente, ou por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Não comprovação.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720119/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.813 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NA COMPOSIÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DECISÃO
NA
PRIMEIRA
INSTANCIA.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o contribuinte impugna matéria referente a eventuais erros na
composição da base de cálculo, sendo a alegação aceita e retificado o
lançamento, não há que se falar em nulidade do mesmo por cerceamento de
defesa, uma vez que a retificação se processa no próprio contencioso
administrativo à luz das provas carreadas aos autos, como fruto da análise do
mérito do lançamento.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração. Aplicação da Súmula CARF no 50
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Desde que comprovado que se trata de receitas decorrentes da venda de
produtos ao exterior diretamente, ou por meio de “trading companies”, não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção. Não comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720119/2019-81
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo administrativo tributário relativo ao lançamento de contribuições
sociais previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, quota patronal e ao
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, bem assim,
ao Terceiro SENAR, incidentes sobre os valores de aquisição de produção rural de
pessoas físicas, segurados contribuintes individuais e segurados especiais não
abrangidos pelo regime de economia familiar, no período compreendido pelas
competências 01/2015 a 12/2017, no valor de R$ 24.805.332,82.
O lançamento encontra-se fundamentado no Relatório Fiscal de fls. 2.517/2.524, que
assim se manifesta:
DA AÇÃO JUDICIAL.
Em 05/03/2010, a empresa ajuizou ação perante o juízo da 4a Vara Federal de Londrina
sob n° 5000190.23.2010.404.7001/PR, na qual requereu a abstenção da retenção e do
recolhimento da contribuição ao FUNRURAL incidente sobre mercadorias adquiridas
de empregador rural - pessoas físicas, e do segurado especial não submetido ao regime
de economia familiar.
O pedido foi indeferido; porém, o Tribunal Regional Federal da 4a região deu
provimento ao apelo da empresa e determinou que a Receita Federal do Brasil não
exigisse retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produtos rurais adquiridos de pessoas físicas. A União - Fazenda
Nacional interpôs recurso extraordinário e recorreu da decisão.
O processo ficou sobrestado até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal - STF
acerca da matéria recorrida. Foi reconhecida pelo STF a constitucionalidade da
contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). A empresa apresentou a Certidão Narratória na qual consta a
decisão do STF.
DO FATO GERADOR/LEGISLAÇÃO.
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias e de outras entidades (SENAR),
na condição de sub-rogada, a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, produtores
rurais, com ou sem empregados, no período de 01/2015 a 12/2017, não declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, conforme artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/91.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

DO ATENDIMENTO AOS TERMOS DE INTIMAÇÃO/ PROCEDIMENTOS NA
AÇÃO FISCAL.
Solicitou-se à empresa, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1, a
apresentação, de forma segregada, das notas fiscais de compras de produtos rurais
adquiridas dos produtores rurais, pessoas físicas, com ou sem empregados/segurados
especiais. Solicitou se também, informações dos valores mensais dos depósitos
judiciais e a fase atual dos processos judiciais, referentes aos produtores rurais com
ações de suspensão das contribuições ao FUNRURAL Em atendimento ao TIF n° 1 a
empresa enviou carta resposta e informou que as aquisições de produtos rurais são
referentes aos produtores rurais segurados especiais e que não houve movimento de
compras referentes a produtores rurais - contribuintes individuais. Foram apresentadas
planilha demonstrativa das notas fiscais e planilha demonstrativa dos depósitos
judiciais.
Referentemente aos depósitos judiciais relacionados pela empresa, os valores foram
deduzidos das contribuições devidas, conforme constam na planilha demonstrativa da
base de cálculo das contribuições devidas.
Na análise da planilha de notas fiscais encaminhada pela empresa, verificou-se
divergências nos valores mensais, cotejadas com as notas fiscais que constam no
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
Quanto à informação da empresa, a empresa não comprovou a condição dos produtores
de segurados especiais no regime de economia familiar. Entendeu-se que considerados
os valores de vendas da produção rural, preponderantemente altos, trata-se de
produtores rurais pessoas físicas, com ou sem empregados.
Foi encaminhada à empresa o Termo de Intimação Fiscal n° 2, solicitando justificativa
para as diferenças mensais entre as planilha de notas fiscais informadas no SPED
(elaboradas pela fiscalização) e a planilha de notas fiscais encaminhada pela empresa.
Solicitou-se também a apresentação dos recibos de depósitos judiciais do FUNRURAL
e SENAR, conforme constam na planilha de depósitos judiciais, encaminhada pela
empresa. Em atendimento ao TIF n° 2, foi encaminhada carta resposta com a
informação de que a diferença ocorreu devido o sistema SPED abranger notas fiscais de
diversas operações (retornos, matéria prima, materiais de consumo, etc), enquanto que
na planilha apresentada pela empresa, constam apenas os documentos fiscais relativos
às aquisições de produtores rurais. Foram apresentados os recibos dos depósitos
judiciais.
Na análise das planilhas de notas fiscais, elaborada com base em dados do SPED e a
planilha de notas fiscais elaborada pela empresa, verificou-se notas fiscais de aquisição
de produtos rurais de pessoas físicas que não constam na planilha apresentada pela
empresa e constam na planilha elaborada pela fiscalização com base no SPED. Foram
selecionadas, por amostragem, notas fiscais que não constam na planilha enviada pela
empresa. Diante das divergências, foram consideradas pela fiscalização as notas fiscais
constantes no SPED, conforme planilhas demonstrativas anexas.
Solicitou-se à empresa, através do TIF n° 3, a apresentação das notas fiscais de
devoluções de compras de produtos rurais. Em atendimento ao TIF n° 3 a empresa
encaminhou carta resposta, com esclarecimentos e apresentou, em meio eletrônico,
planilha demonstrativa das notas fiscais de devoluções. Foram consideradas, com base
na planilha demonstrativa das notas fiscais de devoluções encaminhada pela empresa e
deduzidas da base de cálculo, os valores referentes aos produtores rurais que não
possuem processos de suspensão da contribuição ao FUNRURAL.
Foi encaminhado à empresa o TIF no 4, com pedido para apresentar relação dos
produtores rurais que efetuaram vendas de produtos rurais para a empresa e que
possuem processo judicial com sentença ou liminar que os dispensem de efetuar a
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

retenção/recolhimento do valor da contribuição devida ao FUNRURAL. A empresa
apresentou pedido de prazo adicional de 10 dias para atendimento ao TIF n° 4. Foi
encaminhada carta resposta com juntada de documentos em atendimento ao TIF n°. 4.
No procedimento da ação fiscal foi considerada a relação dos produtores rurais
encaminhada pela empresa, em anexo, e os valores de aquisição referentes àqueles
produtores foram excluídos do presente lançamento, de acordo com a Solução de
Consulta Interna n° 1 - Cosit, de 15/01/2013. Considerada a sub-rogação, foram objeto
do presente lançamento as aquisições dos produtores rurais sem exigibilidade suspensa,
com base nos documentos apresentados pela empresa, bem como as informações
referentes as notas fiscais constantes no SPED.
O lançamento das contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, foi efetuado de acordo com o disposto no art. 6o da Lei n° 9.528/97 e
alterações, incidentes sobre o total das aquisições dos produtos rurais, detentores ou não
de ação judicial de suspensão da contribuição rural, conforme planilhas demonstrativas
da base de cálculo, das deduções e das contribuições devidas ao SENAR, em anexo.
DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS E INFORMAÇÕES CONSTANTES NA
PLANILHA DEMONSTRATIVA DA BASE DE CALCULO.
Para apuração dos créditos previdenciários foram utilizadas informações das notas
fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, constantes no sistema SPED NF-E,
extraídas através do aplicativo RECEITANET-BX. Foi elaborada e juntada ao processo,
planilha demonstrativa da base de cálculo contendo: Data de emissão das notas fiscais,
número das notas fiscais, nome e CPF dos produtores rurais, descrição dos produtos e
valores das notas fiscais. Na linha total mensal da base de cálculo e subsequentes, foram
informadas as devoluções, conforme planilha de notas fiscais de devolução, apresentada
pela empresa, os recolhimentos, extraídos do banco de dados da Receita Federal, os
depósitos judiciais, de acordo com a planilha de depósitos apresentada pela empresa.
Efetuadas as deduções, foram calculadas as contribuições devidas ao FUNRURAL de
acordo com as planilhas demonstrativas da base de cálculo, das deduções e das
contribuições devidas, no período de 2015, 2016 e 2017.
A empresa deixou de declarar à Receita Federal do Brasil os fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso
IV, e parágrafo 2o da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, publicado no DOU de 25/07/1991,
na redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, publicada no DOU de 28/05/2009,
que transcreve.
Devidamente intimado quanto ao lançamento, comparece aos autos apresentando o
instrumento de impugnação de fls. 2.559/2.575. Aduz as seguintes teses defensivas:
A Impugnante é sociedade empresária que possui como objeto social a prática de
diversas atividades ligadas ao comércio de produtos agropecuários em geral, sendo a
principal delas a indústria e comércio atacadista de cereais e grãos beneficiados. Em
virtude das atividades desenvolvidas, a Impugnante realiza a comercialização de grãos,
adquiridos de produtor rural, pessoa física e do segurado especial não submetido ao
regime de economia familiar. Por considerar inconstitucional as contribuições
incidentes sobre tais operações, quais sejam FUNRURAL e SENAR, a Impugnante, em
05/03/2010
ajuizou Mandado de Segurança autuado sob o n°
5000190.23.2010.404.7001/PR perante o juízo da 4a Vara Federal de Londrina - Seção
Judiciária do Estado do Paraná, visando obter ordem judicial para abstenção da retenção
e do recolhimento da contribuição FUNRURAL incidente sobre as mercadorias
adquiridas do produtor rural pessoa física e do segurado especial não submetido ao
regime de economia familiar. Em sede recursal, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região deu provimento ao apelo da ora Impugnante (na data de 01/02/2012),
determinando que a Receita Federal do Brasil não exigisse retenção e recolhimento da
referida contribuição, quando da aquisição e comercialização de produtos adquiridos e
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

revendidos dos aludidos produtores rurais. Ressaltando-se que durante o curso do
processo judicial, a Impugnante realizou depósito judicial dos valores não recolhidos em
virtude da ordem judicial favorável. Além disso, insta observar que os próprios
produtores rurais também ajuizaram demanda com o mesmo objetivo, sendo que todos
que a Impugnante mantinha relação comercial possuíam decisão liminar para o não
recolhimento e/ou sofrer retenção da referida contribuição.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
718.874 (tema 669) transitado em julgado em 06/11/2018, declarou constitucional a
contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL).
Assim, após o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, o fisco federal,
mediante
Termo
de
Distribuição
de
Procedimento
Fiscal
-
TDPF
n°
0910200.2019.00111-9, realizou auditoria nas operações realizadas pela Impugnante,
relativa ao período de 01/2015 a 12/2017 visando a fiscalização dos recolhimentos de
FUNRURAL e SENAR.
Esclarece desde logo, que no período da presente cobrança, qual seja janeiro de 2015 a
dezembro de 2017, tanto a impugnante como os produtores rurais, cumpriram ordem
judicial para o não recolhimento do FUNRURAL e mais que isso, a impugnante
realizou depósito judicial dos valores aqui exigidos indevidamente! Indevidamente
também, pretende a Receita Federal do Brasil arrecadar a vultuosa multa de ofício no
valor total de R$ 9.066.734,76, por suposta infração ao artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Vislumbra-se
inicialmente que a Impugnante fazia jus a decisão judicial para não realizar a retenção
das contribuições no período fiscalizado, mas não apenas ela. Os produtos rurais com os
quais mantinha relação comercial também eram dispensados de sofrer retenção das
aludidas contribuições.
À fl. 2.521 do relatório do Auto de Infração, há menção de que foram excluídos do
presente lançamento as aquisições dos produtores rurais com exigibilidade suspensa.
Entretanto, ao revés, verifica-se que foram lançados diversos períodos de produtores
rurais dispensados de sofrer retenção por decisão judicial, devidamente comprovado
pela Impugnante em sede de procedimento fiscal, conforme extrai-se da planilha anexa
(doc. 03) e vislumbra-se das decisões judiciais apresentadas, por exemplo, em fls. 3.040,
3.009, 3.137, 3.152, 3.236, 3.258, 3.271, 3.274, 3.336, 3.371, 3.420, 3.441, 3.490. Desta
feita, observa-se de plano que o Auto de Infração é nulo, mormente pretende a cobrança
de valores indevidos.
Cita o artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN e faz várias considerações
teóricas sobre o instituto do lançamento tributário. No caso em tela o valor tributável
está incorreto, pois, incluiu aquisição realizada pela Impugnante de produtores rurais
que estavam dispensados de sofrer retenção, não houve, por parte da autoridade
administrativa o cotejo minucioso dos documentos oportunamente apresentados, daí
advindo a nulidade do Auto de Infração. Cita doutrina.
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO PARA O TOTAL CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO IMPUGNADO.
Da alegada divergência entre o SPED Fiscal e as informações prestadas pela Empresa.
À fl. 2.520 do procedimento fiscal aduz a autoridade administrativa eventual
divergência na planilha de notas fiscais apresentada pela Impugnante e o SPED Fiscal
utilizado como subsídio para realizar o presente lançamento. Ocorre que, no SPED
Fiscal utiliza-se para lançamento das notas fiscais de aquisição dos produtores rurais, a
contra nota, ou seja, nota fiscal de entrada emitida pela Impugnante. No entanto, na
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

planilha formatada pela empresa, utilizou-se o número da nota fiscal de aquisição
emitida pelo produtor rural, contudo, há de se observar que nas notas fiscais lançadas no
SPED Fiscal - de acesso da autoridade fiscal - em dados complementares é inserida o
número da nota fiscal de aquisição do produtor rural, conforme vislumbra-se a título de
amostragem nas notas fiscais anexadas (doc. 04). Dessa forma, é imperioso que, em não
sendo cancelado o Auto de Infração por nulidade absoluta, o lançamento seja revisto, a
fim de corroborar que todas as operações da Impugnante informadas no procedimento
fiscalizatório estão contempladas no SPED Fiscal, e consequentemente estavam
suspensas de retenção no período autuado, por força de decisão judicial.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO FUNRURAL AO
FGTS E SENAR AO FGTS E GFIP.
Por determinação expressa do Tribunal Regional da 4a Região, em sede de Recurso de
Apelação, restou consignado que a Receita Federal do Brasil não exigisse da
Impugnante a retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização de produtos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas. Sem
adentrar no mérito das alegações que embasaram a decisão judicial, a Impugnante, ao
deixar de realizar a retenção nas notas fiscais de entrada, estava apenas cumprindo
determinação judicial prolatada em seu favor. Aliás, apenas a título de esclarecimento,
em que pese a ordem judicial não condicionar a suspensão da retenção a depósito
judicial, a Impugnante o fez, o que demonstrar desde logo sua boa-fé em não trazer
qualquer prejuízo a arrecadação e cofres públicos. Outrossim, reitera-se, ainda que a
Impugnante não estivesse resguardada pela decisão favorável do E. TRF4, não haveria
razão para realização da retenção sobre as entradas, vez que os produtores rurais dos
quais a Impugnante efetuou as aquisições também faziam jus aquela mesma ordem
judicial. Nesse compasso, por obvio, inexiste a suposta omissão da declaração dos fatos
geradores em obrigação acessória, imputado à Impugnante. Isso porque, à época não
havia crédito tributário a ser declarado/constituído, mormente a Impugnante estava
dispensada de reter as contribuições e ainda que assim não o fosse, foi perfeitamente
possível a Impugnada constituir o suposto crédito tributário através do SPED Fiscal
apresentado regularmente pela Impugnante.
Em outros termos, de forma geral a Impugnante não deixou de cumprir obrigação
acessória, visto que como é de conhecimento notório o SPED Fiscal contempla a
escrituração completa do contribuinte. Repita-se, a empresa agiu de maneira
transparente e não omitiu qualquer informação ao fisco. Inclusive, para ratificar o
procedimento realizado pela Impugnante - declaração de todas as operações no SPED
Fiscal, é importante mencionar o procedimento previsto no Ato Declaratório Executivo
CODAC n° 05/2015, que transcreve. O próprio Ato Declaratório previa expressamente
que o adquirente NÃO DEVERIA LANÇAR o valor da receita proveniente da
comercialização da produção rural adquirida do produtor rural pessoa física, não cabe
ao ente fiscalizador atribuir nesse momento a omissão de declaração à Impugnante,
especialmente por conta da drástica, equivocada e injusta repercussão criminal - crime
contra ordem tributária.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
Quanto ao montante ora exigido a título de multa por lançamento de ofício em elevado
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), este também se revela equivocado. A
multa de ofício foi aplicada em face do valor global das contribuições, deixou-se de
considerar que houve o depósito judicial de parte significante do valor autuado (R$
765.639,67 de FUNRURAL e R$ 72.918,06 SENAR), portanto, desnecessária e
totalmente equivocada a aplicação de multa de ofício sobre valor depositado em juízo
que será convertido em renda à União Federal.
Cita o artigo 44 da Lei no 9.430/96. No entanto, não houve falta de pagamento, visto que
conforme já exaustivamente mencionado a Impugnante estava desobrigada de reter as
contribuições e ato contínuo apresentar GFIP (obrigação acessória específica).
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

Esclareça-se não houve ocultação de informação, nem por parte do contribuinte de fato
(produtores rurais), tão pouco por parte do contribuinte de direito (Impugnante), existia
uma causa para a não declaração em GFIP, inclusive albergada por Ato Declaratória da
própria Receita Federal. Logo, a multa que se pretende aplicar é confiscatória e
desproporcional, constituindo afronta ao disposto no artigo 150, IV, da Constituição
Federal.
A Impugnante nunca pretendeu lesar o erário, o que fica bastante claro do cotejo entre o
SPED Fiscal apresentado pela empresa em que constam toda as suas operações, bem
como os depósitos judiciais realizados. Havia publicidade das operações, conferida por
todas as ações judiciais dos produtores rurais e da própria Impugnante. Cita doutrina.
Em outras palavras, a penalidade de 75% sobre o valor do tributo objeto do lançamento,
sendo a exigência de caráter equivocado (auto de infração nulo) e inexistindo dolo ou
fraude, demonstra-se deveras confiscatória, fato que, portanto, faz como que o
lançamento seja nulo de pleno direito. Traz considerações e doutrina.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017.
AUTO DE INFRAÇÃO. POSSÍVEIS ERROS NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
No Auto de Infração, enquanto ato administrativo vinculado, havendo a apuração de
eventuais erros na composição da base de cálculo, não há que se falar em nulidade do
ato, mas em procedimento de retificação, que se processa no próprio contencioso
administrativo à luz das provas carreadas aos autos, como fruto da análise do mérito do
lançamento.
PREVIDENCIÁRIO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE IMPEDE
O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO. FISCALIZAÇÃO NO ADQUIRENTE.
LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETIFICAÇÃO.
No contexto da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física
quando da comercialização da sua produção a adquirente pessoa jurídica, estando ele,
produtor rural, amparado por provimento judicial que impeça o desconto da
contribuição pelo adquirente, futuro procedimento de lançamento no adquirente pessoa
jurídica não pode levantar este débito, impondo-se a retificação do lançamento.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, porque tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário. Entendimento sumulado do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2020, Recurso Voluntário, no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação.
Ao final, requer:
Ante todo o exposto, demonstrada a total improcedência do lançamento efetuado através
do Auto de Infração, requer a Recorrente que este Conselho que se digne receber o
presente recurso, e, após sua tramitação normal, o recurso seja julgado TOTALMENTE
PROVIDO, reformando se a decisão exarada no n.o 14-105.204 da 12a Turma da
DRJ/POR, visto que:
Há presença de erro formal na formação do auto de infração, embora tenha sido
retificado, compromete a validade do lançamento, o que faz com que a lavratura deva
ser anulada integralmente sob pena de ofender os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório;
(ii) Em não sendo cancelado o auto de infração por nulidade absoluta, informa que
inexiste omissão da declaração do SENAR à GFIP, mormente a empresa e os
produtores rurais estavam resguardados por decisão judicial e o Ato Declaratório
Executivo CODAC no 6/ 2015;
(iii) O Supremo Tribunal Federal recentemente consolidou seu entendimento, por meio
do julgamento do Recurso Extraordinário no 759244 (tema 674), no sentido de
reconhecer que as receitas de exportação, ainda que indireta, são imunes da incidência
de contribuições, por força do art. 149, l da Constituição Federal. Desta forma, requer a
revisão dos valores lançados, considerando que a recorrente opera no mercado externo,
conforme despachos decisórios anexos;
(iv) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser considerada adequada a aplicação
dos itens acima, protesta-se pelo cancelamento da multa de ofício, porquanto restou
incontestavelmente comprovado que não houve omissão de declaração por parte da
recorrente ou ocultação das operações sob qualquer forma.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Primeiramente há que se explicar que o Recurso Voluntário, apresentado em
17/06/2020, contra a decisão primeira instancia, a qual o contribuinte teve ciência em
16/03/2020, é tempestivo, tendo em vista que, em virtude da pandemia de covid 19, ocorreu a
suspensão dos prazos entre 23/03/2020 e 31/08/2020, com reinício da contagem em 01/09/2020.
O recurso Voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
Da anulação do lançamento por erro formal.
O recorrente requer a anulação do auto de infração, alegando:
Há presença de erro formal na formação do auto de infração, embora tenha sido
retificado, compromete a validade do lançamento, o que faz com que a lavratura deva
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

ser anulada integralmente sob pena de ofender os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
O contribuinte refere-se ao fato de que alguns produtores rurais pessoas físicas,
que possuíam decisão judicial liminar que os desobrigava da retenção, foram incluídos no
lançamento, sendo, neste caso, que o lançamento deveria ser retificado para excluí-los.
Assim se manifestou a DRJ em seu acórdão:
Analisando os elementos contidos nos autos, reconheço razão ao contribuinte.
Realmente, apesar da fiscalização, às fls. 2.458/2.461, indicar, dentre tantos outros, os
nomes acima apresentados pelo contribuinte, como produtores rurais pessoas físicas
providos com decisão liminar que os albergasse da retenção, houve a consideração,
para efeito de determinação da base de cálculo do lançamento, dos valores das
produções por eles comercializados, conforme planilhas de fls. 137/628 (2015), 629/985
(2016) e 986/1.269 (2017), a título de contribuição patronal, e fls. 1.270/1.846 (2015),
1.847/2.228 (2016) e 2.229/2.437 (2017) , a título de contribuição para o SENAR.
Neste sentido, a princípio, é a praxe deste contencioso que em casos tais, a fiscalização
seja instada a se manifestar previamente sobre a retificação. No entanto, dada a clareza
dos dados e informações, permito-me, por celeridade processual, e estando
absolutamente convicto do engano da fiscalização, proceder à retificação de imediato, e
o faço pela planilha abaixo:
Verifica-se então, que a Primeira Instância procedeu a retificação do lançamento em
atendimento a alegação da própria recorrente, conforme a sua Impugnação:
Vislumbra-se inicialmente, como fora antecipado, que a Impugnante fazia jus a decisão
judicial para não realizar a retenção das contribuições no período fiscalizado, mas não
apenas ela. Os produtos rurais com os quais mantinha relação comercial também eram
dispensados de sofrer retenção das aludidas contribuições.
Em fls. 2.521 do relatório do auto de infração, há menção de que foram excluídos do
presente lançamento as aquisições dos produtores rurais com exigibilidade suspensa1 .
Entretanto, ao revés, verifica-se que foram lançados diversos períodos de produtores
rurais dispensados de sofrer retenção por decisão judicial, devidamente comprovado
pela Impugnante em sede de procedimento fiscal, conforme extrai-se da planilha anexa
(doc. 3) e vislumbra-se das decisões judiciais apresentadas, por exemplo, em fls. 3.040,
3.009, 3.137, 3.152, 3.236, 3.258, 3.271, 3.274, 3.336, 3.371, 3.420, 3.441, 3.490. Desta
feita, observa-se de plano que o auto de in fração é nulo, mormente pretende a
cobrança de valores indevidos.
Do exposto, verifica-se que não se trata de revisão de oficio conforme as situações
do artigo 149 do CTN, o que exigiria a intimação do sujeito passivo para que apresentasse
novos elementos de defesa, mas de julgamento de matéria questionada pelo próprio contribuinte
na sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em prejuízo a ampla defesa e ao contraditório, uma
vez que a matéria foi levantada pelo próprio contribuinte na sua defesa, sendo que, o pedido foi
analisado e atendido no julgamento da Primeira Instância.
Da alegação de que não houve omissão da declaração do SENAR na GFIP e do
cancelamento da multa de oficio.

Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

A multa de oficio em questão é a de 75% , que tem por fato gerador o art. 44 da
Lei 9.430/96 e se aplica nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e nos de declaração inexata:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata
O presente auto de infração foi formalizado com a multa de ofício, por motivo da
não informação na GFIP, dos fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias devidas
pela empresa à Seguridade Social, quota patronal e ao adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho – RAT/GILRAT, bem como, ao Terceiro SENAR, incidentes sobre os valores de
aquisição de produção rural de pessoas físicas, segurados contribuintes individuais e segurados
especiais não abrangidos pelo regime de economia familiar, no período compreendido pelas
competências 01/2015 a 12/2017.
O contribuinte sustenta que não houve a informação na Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP dos valores de produção rural adquirida de
produtores rurais pessoas físicas tanto pelo fato de estarem, tanto ele como os produtores
alienantes, providos por decisão judicial, como pelo entendimento exarado no Ato Declaratório
Executivo ADE CODAC no 05/2015.
Quanto à exigência de multa de ofício, é de observar o preceito do art. 63 da Lei
no 9.430/96:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV
do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Vide Medida Provisória n"
2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento
de oficio a ele relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
Revela a leitura dos dispositivos que a multa de ofício não é aplicada sob dois
requisitos: (i) quando a exigibilidade do crédito encontrar-se suspensa por concessão de medida
liminar em mandado de segurança; e (ii) a suspensão tenha ocorrido antes de qualquer
procedimento de ofício relativo ao crédito tributário.
No caso dos autos, no documento Certidão Narratória, de fls 84/85, emitida pelo
TRF da 4a Região, constam as informações relativas a ação judicial.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

A medida suspensiva foi concedida na Apelação Civil do MS no 5000190-
23.2010.404.7001/PR, data de 01/02/2012, para determinar à Autoridade coatora que não
exigisse da Impetrante a retenção e o recolhimento, conforme determinado no artigo 30, IV, da
Lei 8.212/91, da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91, incidente
sobre o valor da comercialização de produtos quando adquiridos de produtores rurais pessoa
física.
Irresignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário,
sobrestado até decisão definitiva do STF acerca da matéria recorrida.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 718.874 (tema 669) transitado em julgado em 06/11/2018, declarou
constitucional a contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (FUNRURAL).
Assim, após o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, A
Fiscalização, efetuou auditoria nas operações realizadas pela empresa, data da ciência do Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal, 08/04/2019, relativa ao período de 01/2015 a 12/2017,
visando a fiscalização dos recolhimentos de FUNRURAL e SENAR.
Da analise do exposto acima, verifica-se que o auto de infração foi formalizado
com a multa de ofício, após decair a medida suspensiva concedida no MS no 5000190-
23.2010.404.7001/PR . Portanto, na data do início do procedimento fiscal (Termo de Início
da Ação Fiscal, ciência 08/04/2019) não pendia qualquer medida suspensiva de exigibilidade
do crédito tributário.
No caso aplica-se a Súmula CARF no 50:
Súmula CARF no 50:
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Mantem-se a multa de oficio.
Da não incidência de contribuições sobre as receitas de exportações
O contribuinte requer que sejam revistos os valores lançados para que sejam
excluídas receitas provenientes de exportações, ainda que de forma indireta, da seguinte forma:
O Supremo Tribunal Federal recentemente consolidou seu entendimento, por meio do
julgamento do Recurso Extraordinário no 759244 (tema 674), no sentido de reconhecer
que as receitas de exportação, ainda que indireta, são imunes da incidência de
contribuições, por força do art. 149, l da Constituição Federal. Desta forma, requer a
revisão dos valores lançados, considerando que a recorrente opera no mercado externo,
conforme despachos decisórios anexos;
Da análise do pedido, verifica-se que a matéria em questão não foi impugnada. No
entanto, por se tratar de matéria de interesse público, tendo em vista que o Supremo Tribunal
Federal (STF), decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.813 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720119/2019-81

companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais, proceder-se-á a analise da questão.
Analisando os autos verifica-se que não há referência à questão da destinação dos
produtos adquiridos, se se trata de produto a ser exportado diretamente ou através de empresa de
exportação.
Portanto, não restou comprovado nos autos, que se trata de remessa de
mercadoria adquirida, com fim específico de exportação, diretamente ou por meio de empresa de
exportação.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2948
DF CARF MF
Original